Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713309-54.2019.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: TASSIANA DE TOLEDO BURBA RODRIGUES, PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA AGRAVADO: PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA, TASSIANA DE TOLEDO BURBA RODRIGUES DECISÃO Recebo o agravo interno como pedido de reconsideração, no entanto, não há o que reformar na decisão anterior que julgou improcedente o pedido de justiça gratuita e intimou a recorrente a pagar as custas. A despeito dos argumentos apresentados pela autora recorrente, verifica-se, pelos documentos anexados, que não houve comprovação da hipossuficiência. A recorrente ganha cerca de R$ 5.300,00 líquidos por mês, conforme contracheque de ID 17859375, e os boletos de mensalidades das escolas dos filhos não atestam que é a recorrente que efetua os pagamentos respectivos, uma vez que é casada e possui conta conjunta com seu marido. As demais despesas apresentadas como fatura telefônica e boleto de taxa condominial também não são aptos a atestar a hipossuficiência alegada. Com efeito, a comprovação da situação econômica é ônus que recai sobre a parte interessada no benefício, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade de trazer aos autos os documentos necessários para tanto, como, por exemplo, a última declaração do IR. A análise dos documentos apresentados não evidenciam de forma robusta a alegada situação de miserabilidade a impossibilitar à autora recorrente o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Isso porque, a agravante trabalha no Banco BRB, na função de analista júnior, aufere rendimento bruto superior a sete vezes o salário mínimo, é casada e, inclusive, contratou advogado particular para atuar na presente demanda, de molde que não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. A alegação de gastos mensais excessivos, inclusive pagamento da escola dos filhos, como já mencionado, por si só, não justifica a concessão do benefício, na medida em que devem ser levados em consideração todos os rendimentos auferidos pelo demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras, que são variáveis e passíveis de administração. O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). Portanto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração e mantenho a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade e determino a intimação da autora recorrente, em derradeira oportunidade, para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito